Tribunal: TJDFT
Processo: 0744531-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE (9.099/95). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN sob o argumento que o arbitramento dos honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, foi ínfimo, contrariando o artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC, uma vez que há na Lei no 9.099/95 regramento próprio. Aplica-se, portanto, a literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95, prevendo que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, o caso dos autos não comporta a interpretação pretendida pela parte embargante, tendo em vista que foi cumprida a literalidade legal da regulamentação do microssistema. Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, (Acórdão n.1138450, 07013288820188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no PJe: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1140537, 07006256020188079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 03/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Dessa forma, não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, já que o valor fixado obedece aos ditames do artigo 55 da Lei 9.099/1995, o qual estabelece as regras para fixação de honorários advocatícios em sede de juizado especial.
6. Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.